Tribunal: TJSP
Processo: 0018120-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada. Não cabimento. Paciente atualmente recolhido em regime semiaberto, com término de cumprimento de pena previsto para 18.04.2056, não tendo resgatado o lapso temporal necessário à obtenção do

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada. Não cabimento. Paciente atualmente recolhido em regime semiaberto, com término de cumprimento de pena previsto para 18.04.2056, não tendo resgatado o lapso temporal necessário à obtenção do benefício almejado. Ademais, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar. Na hipótese dos autos, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, observando-se que o relatório médico juntado aos autos atesta que o paciente, portador de hipertensão arterial sistêmica, se encontra em bom estado de saúde. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0018120-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é paciente JESUEL
BARBOSA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0018120-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 0018120-96.2020.8.26.0000
Comarca: Itu
Impetrante: Luciano Pereira de Andrade (Defensoria Pública)
Paciente: Jesuel Barbosa
VOTO No 23.217
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento
ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento
de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a
concessão da benesse almejada. Não cabimento. Paciente
atualmente recolhido em regime semiaberto, com término de
cumprimento de pena previsto para 18.04.2056, não tendo
resgatado o lapso temporal necessário à obtenção do benefício
almejado. Ademais, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não é
norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e
verificar se é hipótese de prisão domiciliar. Na hipótese dos
autos, não restou comprovado, pela documentação acostada,
que a unidade prisional não esteja adotando as medidas
necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19,
observando-se que o relatório médico juntado aos autos atesta
que o paciente, portador de hipertensão arterial sistêmica, se
encontra em bom estado de saúde. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JESUEL BARBOSA contra ato do
MM. Juiz de Direito, Dr. Cassio Mahuad, da Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Itu (fls. 253/256), sob a alegação de estar
o paciente sofrendo constrangimento ilegal, consistente no
indeferimento de seu pedido de concessão de prisão domiciliar.
Aduziu o impetrante, em síntese, a suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0018120-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ilegalidade da decisão coatora, que ao indeferir o pleito de
concessão de prisão domiciliar em favor do paciente, o qual cumpre
pena privativa de liberdade em regime prisional semiaberto, não
teria observado que a manutenção do seu encarceramento na
unidade prisional onde se encontra recolhido implicaria risco de
infecção pelo novo coronavírus, ressaltando o advento da
Recomendação 62/2020 do CNJ, que trata de medidas de
contenção à pandemia da COVID-19.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e, no mérito, a sua confirmação, para que seja o paciente
colocado em liberdade ou, subsidiariamente, seja o cumprimento da
pena
privativa
de
liberdade
em
estabelecimento
prisional
substituído pela prisão albergue domiciliar.
Saliente-se, de início, que a Defensoria
Pública impetrou habeas corpus coletivo em favor de treze
detentos, tendo havido o desmembramento do writ por
determinação da Presidência da Seção de Direito Criminal deste E.
Tribunal, com a distribuição do habeas corpus em relação ao
paciente Jesuel Barbosa a este relator, com base em prevenção
(fls. 536/540).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 544/546).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 549/550) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração ou,
subsidiariamente, pela sua denegação (fls. 553/560).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0018120-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que o paciente que o
paciente, reincidente, cumpre pena total de 49 anos, 3 meses e 26
dias de reclusão pela prática de oito roubos majorados pelo
emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, observando-se
que o término de cumprimento da pena está previsto 18/04/2056
(fls. 236/244).
A defesa postulou, na origem, a concessão
do benefício ao paciente, sendo o pleito indeferido pela autoridade
impetrada, por decisão prolatada em 12 de maio de 2020.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado por intermédio
da presente via heroica, uma vez que o paciente, que é reincidente,
foi condenado a 49 anos, 3 meses e 26 dias de reclusão, com longa
pena a cumprir (término previsto para 18/04/2056), estando
atualmente recolhido em regime semiaberto, não tendo cumprido o
requisito objetivo para a obtenção do almejado recolhimento
domiciliar.
Registre-se, por pertinente, em relação à
situação excepcional causada pela pandemia da COVID-19, que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0018120-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
domiciliar, com fundamento no art. 117 da LEP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida a concessão de recolhimento domiciliar, com base na
aludida recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada, que a unidade prisional não esteja
adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da
COVID-19, observando-se que o relatório médico juntado à fl. 245
dos autos atesta que o paciente, portador de hipertensão arterial
sistêmica, se encontra em bom estado de saúde e vem recebendo
os medicamentos necessários ao tratamento de sua enfermidade.
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator